Tribunal: TCU
Processo: 018.573/2020-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 6081/2020-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, XXIV, na forma do art. 143, V, 'a', todos do RI/TCU, e de acordo com o parecer da unidade instrutiva emitido nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em conhecer da presente representação, para, no mérito, considerá-la prejudicada por perda de objeto, decorrente da revogação do pregão eletrônico 62/2019 (peça 16), encerrar o processo e arquivar os autos, dando-se ciência desta decisão, bem como da instrução da unidade técnica, à Diretoria de Abastecimento da Marinha e ao representante. 1. Processo TC- Processo 018.573/2020-7 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Representante: O.A.M Comercial e Serviços Ltda. EPP (02.819.827/0001-57). 1.2. Órgão: Diretoria de Abastecimento da Marinha 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas (Selog). 1.6. Representação legal: Daniel Gustavo Max Paukovits Teixeira (OAB/RJ 134.671), representando O.A.M Comercial e Serviços Ltda. EPP. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.